Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-20.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU PRESO NO CURSO DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS. REDISTRIBUIÇÃO A UMA DAS VARAS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinto o processo, com espeque no art. 51, IV da Lei No 9099/95. Em suas razões, o recorrente requer a manutenção do curso do cumprimento de sentença perante o 6o Juizado Especial, para que o réu seja intimado no endereço que consta em seu prontuário do executado ou que o feito seja declinado a uma das Varas Cíveis comuns da Circunscrição Judiciária de Brasília para continuidade do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Na espécie, os autos encontram-se na fase de cumprimento de sentença, tendo a sentença recorrida declarado extinto o feito, porquanto o executado se encontra preso.
IV. Razão não assiste ao recorrente. Isso porque o art. 8o da Lei n. 9.099/95 é expresso ao dispor que não poderão ser partes no Juizado Especial o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil. Em complemento, o art. 51, inciso IV, da mesma Lei, aduz que se extingue o processo quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no art. 8o da referida Lei. Portanto, ainda que o réu estivesse solto quando da propositura da ação, a sua prisão no curso do processo atrai a aplicação dos referidos arts. 8o e 51, com a consequente extinção do processo.
V. Ademais, a pretendida remessa dos autos a uma das Varas Cíveis comuns da Circunscrição Judiciária de Brasília para continuidade do feito não é possível, uma vez que inexiste previsão legal neste sentido, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal. À parte autora cabe analisar as vantagens e desvantagens de cada procedimento antes da propositura da ação.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem fixação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.